Tribunal: STF
Processo: Rcl 3913
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRÂNSITO EM JULGADO DA 
   RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
	1. "Não cabe reclamação quando já houver 
   transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha 
   desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal" (Súmula 734 do 
   STF).
	2. Agravo regimental a que se nega provimento.